Tribunal: TJMT
Processo: 1000394-84.2025.8.11.9005
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000394-84.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Preparo / Deserção]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), ROSEANE LIMA SILVA - CPF: 045.669.023-90 (IMPETRANTE), Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso (IMPETRADO), ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. - CNPJ: 61.695.227/0001-93 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

Mandado de Segurança no
1000394-84.2025.8.11.9005.

Impetrante:

ROSEANE LIMA SILVA.

Autoridade Coatora:
Dr. Lener Leopoldo da Silva Coelho, Juiz do Juizado Especial Cível de Sorriso.

Litisconsorte: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.

Data do Julgamento virtual:
12
a
15/05/2025
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A AFASTAR A PRESUNÇÃO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME.

1.

Mandado de segurança impetrado contra ato do Juiz do Juizado Especial Cível de Sorriso que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça para o processamento de recurso inominado interposto no processo no 1007570-77.2024.8.11.0040.

2.

A impetrante sustenta não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais sem comprometer seu próprio sustento.

3.

O pedido liminar foi deferido.

4.

A autoridade coatora deixou de prestar informações.

5.

O litisconsorte Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. manifestou-se pela denegação da segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão judicial que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, à luz da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte requerente, diante da ausência de elementos que evidenciem a inexistência dos pressupostos legais para concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

O art. 98 do CPC/2015 assegura à parte que demonstre insuficiência de recursos o direito à gratuidade da justiça, abrangendo custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

4.

O § 2o do art. 99 do CPC/2015 estabelece que o juiz apenas poderá indeferir o pedido de gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para sua concessão.

5.

A impetrante apresentou documentação que demonstra sua hipossuficiência, não havendo nos autos elementos que infirmem a presunção de veracidade de sua declaração.

6.

A jurisprudência da Terceira Turma Recursal do Estado de Mato Grosso é firme no sentido de que, na ausência de provas contrárias, deve-se conceder o benefício da justiça gratuita, conforme precedente citado (NU 1001842-29.2024.8.11.9005).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Pedido procedente.

Tese de julgamento:

1.

A declaração de hipossuficiência firmada pela parte goza de presunção relativa de veracidade, sendo ônus do juízo demonstrar a existência de elementos concretos que afastem os pressupostos legais da gratuidade da justiça.

2.

Na ausência de provas capazes de infirmar a presunção de veracidade da declaração, impõe-se a concessão do benefício da justiça gratuita.

_________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, NU 1001842-29.2024.8.11.9005, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 09.12.2024, DJE 13.12.2024.

Relatório.

Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato tido por ilegal praticado
pelo Juiz do Juizado Especial Cível de Sorriso
, que indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça para o processamento do recurso inominado interposto no processo no
1007570-77.2024.8.11.0040
.

Sustenta a impetrante que não tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do seu sustento.

O pedido liminar foi deferido.

A autoridade coatora não prestou informações.

O litisconsorte passivo manifestou pela não concessão da segurança.

É a síntese do essencial.

VOTO

Colendos Pares:

Conforme exposto, trata-se de mandado de segurança impetrado em face da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça nos autos do processo no 1007570-77.2024.8.11.0040.

A regra do artigo 98 do Código de Processo Civil é de que
“a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”.

Já o § 2o do art. 99 do CPC/2015 determina que
“o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.”
, o que não se verifica no caso em apreço.

No presente caso, a impetrante demonstrou, por meio da documentação acostada aos autos, sua impossibilidade de arcar com as custas processuais sem comprometer seu próprio sustento.

Nesse contexto, transcrevo a seguinte ementa:

“MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. EVIDÊNCIAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFERIMENTO DA BENESSE. ORDEM CONCEDIDA. 1. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos.
Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios.
Não havendo prova que venha fragilizar a presunção da veracidade da declaração de hipossuficiência, o benefício da Justiça Gratuita deve ser concedido. 2. Ordem concedida. 3. Sem custas e honorários (Súmulas no 105 do STJ e no 512 do STF e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso).

(N.U 1001842-29.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024).

Assim, imperiosa a concessão da segurança.

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
para tornar definitiva a liminar concedida e, via de consequência, deferir os benefícios da justiça gratuita a impetrante.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025